Tribunal: TJSP
Processo: 2210253-68.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Alegação de nulidade das interceptações telefônicas, as quais teriam sido autorizadas de forma genérica. Inocorrência. Ofícios e relatórios do Delegado da DISE que expõem minuciosamente os motivos que indicavam a necessidade de extensão da interceptação para o telefone do ora peticionário. Autorizações baseadas nestes fundamentos e na

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Alegação de nulidade das interceptações telefônicas, as quais teriam sido autorizadas de forma genérica. Inocorrência. Ofícios e relatórios do Delegado da DISE que expõem minuciosamente os motivos que indicavam a necessidade de extensão da interceptação para o telefone do ora peticionário. Autorizações baseadas nestes fundamentos e na manifestação do Órgão Ministerial. Prorrogações válidas. Inexistência de restrição legal quanto à quantidade de prorrogações, desde que devidamente fundamentadas. Caso complexo. Prova lícita. Autoria e materialidade bem demonstradas pelo conjunto angariado. Penas bem dosadas, considerada a grande quantidade de droga com alto poder viciante. Regime inicial confirmado. Pedido indeferido.